Tribunal: TJSP
Processo: 2141297-29.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Corretagem
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Acórdão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais. Reclamação rejeitada, mantido acórdão proferido pela 5a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba. Comissão de Corretagem. REsp no 1.599.511-SP (Tema STJ no 938). Regimento Interno da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais. Resolução no 589/12, com redação dada peça Resolução no 759/16. Competência

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Acórdão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais. Reclamação rejeitada, mantido acórdão proferido pela 5a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba. Comissão de Corretagem. REsp no 1.599.511-SP (Tema STJ no 938). Regimento Interno da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais. Resolução no 589/12, com redação dada peça Resolução no 759/16. Competência delegada. Reclamação. Cabimento. Interesse processual. – A questão já foi apreciada em casos análogos pelo Órgão Especial, de cujos precedentes extraímos as seguintes conclusões: (i) a reclamação prevista no art. 14 da Resolução TJSP no 589/12, alterada pela Resolução no 759/16, busca dirimir divergência entre decisões da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ e é endereçada à Turma de Uniformização por delegação do STJ, nos termos da Resolução STJ/GP no 3/16; (ii) não se admite reclamação contra decisão de reclamação, a isso não se prestando o art. 38 da Resolução TJSP no 589/12, alterada pela Resolução no 759/16; e (iii) considerando as conclusões anteriores, não há fundamento legal que legitime o Órgão Especial a rever reclamação julgada pela Turma de Uniformização, competente para o exame que agora, em última análise, se pretende repetir. Inexistindo interesse processual, ante a inadequação da via eleita, é o caso de julgar a ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. – Reclamação extinta, sem resolução do mérito.